Tribunal: STF
Processo: RE 78815
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- 1) Indenização por ato ilícito. Havendo o prejudicado recebido indenização parcial da companhia seguradora, não podia reclamar do responsável senão a diferença entre tal indenização e o valor real dos prejuízos. Matéria, de resto, decidida na ação.
2) A apuração da diferença devida impõe a liquidação por artigos.
3) Recurso extraordinário conhecido e provido.